Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-12.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600299-12.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600299-
12.2024.6.16.0040, que ante o exposto, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Wilson Antonio Balestri.
Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$42,23, referente a recursos
provenientes de fontes vedadas, conforme disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Final de Wilson Antonio Balestri, que
concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Os autos contêm a documentação e
informações exigidas no sistema simplificado de prestação de contas, nos termos dos artigos 64,
caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. A análise técnica das contas identificou
irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), por Wilson Antonio Balestri. Constatou-se que
os valores destinados à candidatura de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam foram
utilizados de forma indevida para custear despesas que beneficiaram diretamente Wilson Antonio
Balestri e outros candidatos em contradição com os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Portanto, a doação de recursos provenientes do FEFC entre candidatos somente é
permitida quando estes pertencem ao mesmo partido ou coligação. No caso, embora o partido de
Wilson Antonio Balestri integre a coligação majoritária "Uniao E Renovacao Primeiro De Maio Pode
Mais", juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição proporcional. A
Emenda Constitucional nº 97/2017, ao proibir coligações em eleições proporcionais, veda o
repasse de tais recursos. Embora sejam graves, as irregularidades foram isoladas e não
comprometeram o conjunto das contas apresentadas. O prestador de contas entregou todos os
documentos exigidos, sem indícios de ocultação ou má-fé, e, de fato, não há evidências de que a
falha tenha prejudicado o processo eleitoral ou o equilíbrio da disputa. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILSON ANTONIO BALESTRI (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WILSON ANTONIO BALESTRI VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458515
08/04/2025
18:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44458515 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394879900000043402277
Número do documento: 25040818394879900000043402277
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:37:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.586

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600299-
12.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WILSON ANTONIO BALESTRI VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRENTE: WILSON ANTONIO BALESTRI
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA
PARA
CANDIDATOS
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas
de
candidato
a
vereador,
determinando a devolução de R$ 42,23 ao
Tesouro Nacional devido ao recebimento
irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). A
irregularidade decorreu da doação de
material conjunto de campanha custeada
por candidato a prefeito de partido coligado
na eleição majoritária, mas distinto na
eleição proporcional.

Num. 44458515 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394879900000043402277
Número do documento: 25040818394879900000043402277
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:37:14
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido coligado
na eleição majoritária para candidato de
partido diverso na eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, na
redação dada pela Emenda Constitucional
nº 97/2017.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº
7214/DF, consolidou o entendimento de que
a
vedação
à
coligação
em
eleições
proporcionais impede o trânsito de recursos
entre partidos distintos, ainda que coligados
na eleição majoritária.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que tais
repasses configuram doação de fonte
vedada, sujeitando o candidato beneficiado
à devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
6. O argumento do recorrente de que a
doação estimável proporcionou benefício
mútuo não afasta a irregularidade, uma vez
que tal prática caracteriza burla à vedação
constitucional.
7. Embora a irregularidade tenha sido
constatada, mantém-se a determinação de
devolução do montante fixado na sentença
de primeiro grau, em razão da vedação à
reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44458515 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394879900000043402277
Número do documento: 25040818394879900000043402277
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:37:14
1. O repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre partidos distintos coligados
em eleição majoritária para candidatos em
eleição proporcional configura irregularidade, por violar a vedação
constitucional às coligações proporcionais.
2. Tal prática caracteriza doação de fonte
vedada, ensejando a desaprovação das
contas e a obrigação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Lei nº
9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05/10/2022; TSE, AgR-REspEl nº
060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach,
publ.
20/03/2023;
TRE-PR,
REl
nº
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Wilson Antonio Balestri nas
eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44282302), ao fundamento de
recebimento de recursos de origem vedada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44282310), aduzindo, em síntese, que não houve
transferência direta de valores, mas sim a confecção de materiais de propaganda conjunta
(propaganda casada), custeada pelo candidato majoritário e que inexiste irregularidade
considerando o benefício mútuo proporcionado pelo material confeccionado.

Num. 44458515 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394879900000043402277
Número do documento: 25040818394879900000043402277
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:37:14
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 442955268).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 06/12/2024
(id. 44282307) e as razões foram protocoladas em 09/12/2024 (id. 44282310).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 44458515 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394879900000043402277
Número do documento: 25040818394879900000043402277
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:37:14
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de R$ 42,23 em razão de recebimento irregular de recursos do FEFC
Segundo a sentença, houve irregularidade no recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), consistente na doação de material conjunto de campanha
pelo candidato a prefeito Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam, contrariando os §§
1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações em eleições proporcionais.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que não houve transferência direta de valores, mas
sim a confecção de materiais de propaganda conjunta (propaganda casada), custeada pelo
candidato majoritário e que inexiste irregularidade considerando o benefício mútuo proporcionado
pelo material confeccionado.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.

Num. 44458515 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394879900000043402277
Número do documento: 25040818394879900000043402277
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:37:14
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em

Num. 44458515 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394879900000043402277
Número do documento: 25040818394879900000043402277
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:37:14
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.

Num. 44458515 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394879900000043402277
Número do documento: 25040818394879900000043402277
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:37:14
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao Democracia Cristã, recebeu doação estimável de
serviços contábeis pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) do União Brasil.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, importante tecer algumas considerações
adicionais.
A receita estimável apurada neste tópico corresponde a R$ 450,00 (como descrito no
demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44282132).
Todavia, na sentença o juízo fixou como valor a ser devolvido apenas o total de R$ 42,23,
limitando-se a consignar o seguinte:
O montante total das despesas irregulares apuradas foi de R$ 2.639,81. De acordo com a
sentença do doador, a distribuição do valor foi realizada da seguinte forma:
1/5 (R$ 527,96) foi atribuído aos doadores do recurso, que não tem a necessidade de
devolução, já que era um direito deles;
4/5 (R$2.111,85) foi distribuído entre os 4 partidos beneficiários do FEFC.
No caso do candidato Wilson Antonio Balestri, a responsabilidade de seu partido foi fixada em
R$422,37, o qual foi rateado entre os 10 candidatos do Partido Democracia Cristã que
concorreram nas eleições de 2024.

Num. 44458515 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394879900000043402277
Número do documento: 25040818394879900000043402277
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:37:14
Cálculo final:
R$422,37 ÷ 10 = R$42,23 (responsabilidade individual de cada candidato).
Considerando que só há recurso do candidato e que há vedação legal à reformatio in pejus -
reforma para pior -, o caso é de se manter a determinação de recolhimento apenas desse
montante.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600299-
12.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 WILSON ANTONIO BALESTRI VEREADOR, WILSON
ANTONIO BALESTRI - Advogado dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025